Tribunal: TJPA
Processo: 0002163-23.2016.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA. IMPROVIMENTO. 1. Observa-se da dosimetria de pena que o juízo considerou como desfavoráveis a conduta social, circunstâncias e consequências. Ainda que a conduta social deva ser considerada favorável, mantenho como desfavoráveis as circunstâncias e consequências, bem como permanece a pena base fixada em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 70 dias-multa, por ser proporcional ao deslinde dos fatos.De igual modo, permanecem inalteradas as atenuantes aplicadas (menoridade e confissão) e a agravante (vítima maior de 60 anos), após diminuição de pena em 1/3 pela tentativa e 2/5 pela causa de aumento, devidamente fundamentada pelo juízo na sentença condenatória. Pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MOCAJUBA
APELANTE: LAILSON PANTOJA DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002163-23.2016.8.14.0067

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA. IMPROVIMENTO. 1. Observa-se da dosimetria de pena que o juízo considerou como desfavoráveis a conduta social, circunstâncias e consequências. Ainda que a conduta social deva ser considerada favorável, mantenho como desfavoráveis as circunstâncias e consequências, bem como permanece a pena base fixada em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 70 dias-multa, por ser proporcional ao deslinde dos fatos.
De igual modo, permanecem inalteradas as atenuantes aplicadas (menoridade e confissão) e a agravante (vítima maior de 60 anos), após diminuição de pena em 1/3 pela tentativa e 2/5 pela causa de aumento, devidamente fundamentada pelo juízo na sentença condenatória.
Pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MOCAJUBA
APELANTE: LAILSON PANTOJA DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002163-23.2016.8.14.0067
R e l a t ó r i o

LAILSON PANTOJA DA COSTA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II do CPB.

Relata a denúncia que no dia 14 de março de 2016, acusado junto com um individuo conhecido pela alcunha ¿Beto¿, mediante grave ameaça e munido de arma de fogo, tentou subtrair da vítima renda de caça e pesca auferida por seu filho, mas devido o ofendido reagir não conseguiu consumar o delito.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou parcialmente procedente a denúncia condenando o acusado ALBERT NUNES AZEVEDO a pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 53 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II do CPB.

Inconformado, o acusado insurge-se tão somente quanto a individualização da pena, pugnando pela reforma da pena base e das causas de diminuição e aumento de pena, bem como alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Observa-se da dosimetria de pena que o juízo considerou como desfavoráveis a conduta social, circunstâncias e consequências. Ainda que a conduta social deva ser considerada favorável, mantenho como desfavoráveis as circunstâncias e consequências, bem como permanece a pena base fixada em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 70 dias-multa, por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

De igual modo, permanecem inalteradas as atenuantes aplicadas (menoridade e confissão) e a agravante (vitima maior de 60 anos), após diminuição de pena em 1/3 pela tentativa e 2/5 pela causa de aumento, devidamente fundamentada pelo juízo na sentença condenatória, restando a pena
fixada em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA